Tribunal: TJDFT
Processo: 0014422-95.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014422-95.2016.8.07.0018 RECORRENTE: ANDREIA GONÇALVES MÁXIMO DA COSTA,SUBSTITUTA PROCESSUAL DE JAIME MÁXIMO DA COSTA RECORRIDOS: CASA DO CANDANGO, INSTITUTO INTEGRIDADE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C TUTELA PROVISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACOLHIMENTO DE IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. QUEDA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO E POSTERIOR AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA SIMPLIFICADA. IDOSO ACOMETIDO POR DIABETES EM GRAU AVANÇADO. ENFERMIDADES PRETÉRITAS. “PÉ DIABÉTICO”. AGRAVAMENTO. FATORES INDEPENDENTES DOS CUIDADOS PRESTADOS PELAS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, à luz do art. 186 do Código Civil, decorre do ato ilícito daquele que, “por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral”. 2. Ainda que a responsabilidade civil do Estado seja objetiva (art. 37, § 6o, da Constituição Federal) nos casos de omissão, ou seja, independente da prova de culpa, é necessário que a parte comprove o dano e o nexo de causalidade entre ele a conduta do agente ofensor. 3. No caso em tela, não restou demonstrado nexo causal que vincule o Estado aos danos alegados pela parte autora, capaz de ensejar a responsabilização civil do Distrito Federal e das entidades de acolhimento ao idoso a ele conveniadas, sobretudo pela amputação de parte da perna do autor. 4. O contexto probatório, amparado inclusive em perícia técnica simplificada, indica que o evento danoso decorreu da própria condição clínica do autor, acometido por diabetes em estágio já avançado, o que, somado a fatores ligados a demais enfermidades preexistentes e à idade avançada, causou o agravamento do quadro clínico conhecido como “pé diabético”, resultando na amputação de um dos membros inferiores, não havendo, por outro lado, elementos bastantes que demonstrem que a causa do dano possa ser atribuída a negligência nos cuidados médicos e assistenciais prestados ao idoso por meios das instituições requeridas. 5. Não procede o pleito indenizatório ancorado em prejuízos de ordem moral e material, porquanto não comprovado nexo de causalidade entre a conduta do ente público e as instituições de acolhimento a ele conveniadas e o alegado resultado lesivo. 6. Sentença mantida. Recurso não provido. No recurso especial, a recorrente alega negativa de vigência aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de que os recorridos, Distrito Federal, e entidades conveniadas, teriam sido omissos e negligentes nos cuidados despendidos a Jaime Máximo da Costa, seu falecido pai, do qual a recorrente é substituta processual. Assevera que enquanto seu genitor esteve sob a tutela do Estado, em razão de acolhimento em institutos de longa permanência, os recorridos teriam deixado de prestar o devido cuidado em face da avançada idade e de problemas de saúde do seu pai, o que teria agravado o seu estado clínico, comprovado também pelo laudo pericial. Afirma ter sido demonstrado o nexo causal entre os fatos e os danos, razão pela qual a recorrente entende fazer jus à indenização por danos morais e materiais em face da responsabilidade civil dos recorridos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, menciona violação ao artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, ao argumento de ter ocorrido responsabilidade objetiva do Estado em decorrência do ato ilícito suportado pelo falecido, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. Em contrarrazões, a primeira recorrida pugna a majoração dos honorários sucumbenciais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados porque a recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No presente caso, diante das circunstâncias e dinâmica dos fatos narrados, tenho que não é possível afirmar que o Distrito Federal, por meio de seus agentes, na figura das instituições de acolhimento a idosos, tenha cometido qualquer ilicitude quanto aos cuidados com Jaime Máximo da Costa, já falecido. Ainda que a responsabilidade civil do Estado seja objetiva (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), ou seja, independente da prova de culpa, é necessário que a parte comprove o dano e o nexo de causalidade entre ele a conduta do agente ofensor (...). Não há liame causal entre a conduta dos requeridos e os danos suportados pelo idoso e sua família, sobretudo no que diz respeito à série de eventos que resultaram na amputação de membro do Sr. Jaime (....). A perícia simplificada realizada nos autos não confirma qualquer omissão evidente das instituições de acolhimento nos cuidados com o Sr. Jaime (...). Não restou comprovado o liame causal que vincula o Estado aos danos alegados pela parte autora, capaz de ensejar a responsabilização civil do Distrito Federal e das entidades a eles conveniadas, sobretudo pela amputação do membro inferior esquerdo do Sr. Jaime Máximo da Costa. Isso porque o contexto probatório indica que o evento danoso decorreu da própria condição clínica do autor, agravada pela diabetes em estágio já avançado, não havendo, por outro lado, elementos bastantes que demonstrem que a causa do dano possa ser atribuída a alguma falha na assistência prestada ao idoso por meios das instituições requeridas (...). Resulta evidente que não procede o pleito indenizatório ancorado em prejuízos de ordem moral e material, porquanto não comprovado nexo de causalidade entre a conduta do ente público e as instituições de acolhimento a ele conveniadas e o alegado resultado lesivo” (ID 23667656). Rever tais conclusões demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral. Isso porque o entendimento do órgão julgador, no sentido de que a responsabilidade objetiva do Estado é baseada na Teoria do Risco Administrativo, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Suprema. A propósito, confira-se: “Responsabilidade Civil do Estado. Teoria do Risco Administrativo. Art. 37, § 6o, da Constituição. Pressupostos necessários à sua configuração. Demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles. 4. Omissão específica não demonstrada. Ausência de nexo de causalidade” (RE 662405/AL, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 13/8/2020). A corroborar: ARE 1319305 AgR / SC, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 18/5/2021. Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (ARE 1309988 ED-AgR / SP, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 24/5/2021). Ademais, como mencionado, restou consignado no decisum guerreado que não há provas do nexo causal entre a conduta dos recorridos e os danos supostamente suportados pelo pai da ora recorrente, a fim de que esta faça jus às indenizações pleiteadas. Para infirmar tal assertiva seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, obstado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027